Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016095-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ANTONIO JUNIOR CARAMORI - CPF: 070.859.989-38 (PACIENTE), FLAVIO RICARDO MILANI CORREA - CPF: 424.981.088-74 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA APRECIADA E MANTIDA EM DOIS
HABEAS CORPUS
ANTERIORES – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – FORMAÇÃO DE NOVOS TÍTULOS JUDICIAIS – AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Não deve ser conhecida a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao passo que a prisão cautelar já foi objeto de outros dois
habeas corpus
anteriormente impetrados em decorrência do decreto constritivo e da sentença condenatória.

Descabida a tese de ilegalidade da prisão em decorrência da inobservância da realização de audiência de custódia quando a segregação emana de título prisional diverso, ante a superveniência de decreto de prisão preventiva e de sentença condenatória com a manutenção da prisão cautelar.

Apesar da obrigatoriedade da realização da audiência de custódia ou de apresentação, nos moldes da determinação da Suprema Corte, há ressalvar a motivação idônea para a sua inobservância, como em decorrência da pandemia da Covid-19, pois à época da não realização da audiência estava no início e no auge do contágio pelo coronavírus, com a determinação da sua dispensa no período da “quarentena”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Antônio Júnior Caramori
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Os impetrantes manejaram a presente ação constitucional sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente em 10 de agosto de 2020, pela suposta prática o crime de tráfico de drogas.

Alegam, neste writ, que não foi realizada audiência de custódia à época para verificar a legalidade e a regularidade da prisão, a qual asseveram ser indispensável para assegurar os direitos do beneficiário, principalmente o da dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual ele está sofrendo constrangimento ilegal.

Sustentam que a jurisprudência pátria entende que a falta da realização da referida audiência será superada, tratando-se de mera irregularidade, quando preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que afirmam não ocorrer no presente caso.

Consignaram o precedente da Suprema Corte (HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.12.2020), de que a não realização da audiência de custódia é causa de nulidade da prisão.

Ademais, alegam sobre a carência de fundamento para manter a custódia preventiva até a presente data, aduzindo que os requisitos da medida segregatícia não se fazem mais presentes, de modo que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, postulam pela concessão liminar da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da prisão do paciente ante a ausência de realização da audiência de custódia.

No mérito, pleiteiam ainda a revogação da custódia cautelar por não subsistirem os requisitos legais e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 100856990)”
– Id. 101227479, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 101227479).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 102531953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ,
caso contrário, pela
denegação
da ordem (Id. 104157474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Antônio Júnior Caramori
, preso em flagrante delito em 10 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A presente ação constitucional foi ajuizada a fim de relaxar a prisão ilegal do paciente, uma vez que não foi realizada a audiência de custódia à época para verificar a legalidade e a regularidade da prisão.

Além disso, os impetrantes visam a revogação da custódia cautelar por não subsistirem os requisitos legais da medida e afirmam sobre a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com a detida análise dos autos, entendo que a impetração deve ser
conhecida parcialmente
.

Conforme mencionado em sede de liminar, já foram impetrados outros dois
habeas corpus
em benefício do ora paciente –
HC

n. 1021635-42.2020.811.0000
, julgado em 16.12.2020, de relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, substituta legal à época, no qual denegou-se a ordem à unanimidade, ocasião em que foram analisados os requisitos da prisão preventiva, e
HC

n. 1003579-24.2021.811.0000
, julgado em 14.4.2021, de minha relatoria, no qual a ordem foi parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade, em que se afastou a pretensão de recorrer da sentença condenatória em liberdade por subsistirem os requisitos da custódia cautelar.

Oportuno trazer as ementas relativas aos aludidos
habeas corpus
impetrados anteriormente:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – ENTORPECENTE DESCOBERTO POR CÃO FAREJADOR E AFERIDO POR DOIS AGENTES DE POLÍCIA FEDERAL – LEGITIMIDADE DO LAUDO PRELIMINAR – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENDE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1. Presta-se a demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas o laudo preliminar formulado por dois agentes de polícia federal logo após a prisão em flagrante do paciente, devendo incursões na seara fática serem relegadas à ação de conhecimento. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade de entorpecente envolvido no contexto criminoso. 3. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA – MATÉRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 430,900 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – PRISÃO RECENTEMENTE REVISTA E MANTIDA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA. A matéria atinente à dosimetria demanda recurso próprio, aparentemente já interposto já origem, motivo pelo qual não deve ser conhecida na via excepcional eleita. Presentes os requisitos legais e estando a decisão que manteve a prisão cautelar devidamente fundamentada, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.”

Ressalte-se que ambas as ações constitucionais supracitadas se voltaram contra a decisão proferida pelo Juiz da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, no processo n. 1000930-96.2020.8.11.0008;

além de ser em benefício da mesma parte, inclusive com o mesmo objetivo: colocar o paciente em liberdade – o primeiro
writ
impugnou o decreto de prisão preventiva, e, o segundo, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença, negando, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade.

Fato é que a prisão cautelar do ora paciente foi analisada e mantida por esta egrégia Corte em duas oportunidades distintas, de modo que é manifestamente incabível a insurgência dos impetrantes quanto à
prisão preventiva
.

Conforme doutrina e jurisprudência sedimentadas, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser apreciada, que não foi objeto de deliberação anterior, portanto, são imprescindíveis novos fundamentos de fato e de direito.

Tendo por base essa premissa, observo que não foi trazida a este Juízo
ad quem
a alegação de ilegalidade da prisão do paciente em razão da inobservância da realização de
audiência de custódia
.

Todavia, razão não assiste aos impetrantes.

Impende salientar que houve a conversão da prisão em preventiva – ocasião em que o magistrado singular avaliou a legalidade da prisão em flagrante e entendeu pela presença dos requisitos necessários à prisão preventiva – e, portanto, formou-se novo título judicial apto a embasá-la, o qual inclusive renovou-se quando da prolação da sentença condenatória, em que foi reanalisada a prisão cautelar e fundamentadamente mantida, consoante acima mencionado.

Frise-se que os dois
habeas corpus
anteriores foram impetrados contra essas duas decisões – conversão da prisão em flagrante em preventiva e sentença condenatória com a manutenção da custódia cautelar.

Neste
writ
, porém, os impetrantes invocam precedente da Suprema Corte (STF,
HC
188.888, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.12.2020), em que se ressalta a imprescindibilidade da realização da audiência de custódia ou de apresentação, como expressão do dever do estado brasileiro de cumprir, fielmente, os compromissos assumidos na ordem internacional e no ordenamento positivo doméstico.

No entanto, apesar da obrigatoriedade da audiência de custódia, no próprio julgado mencionado, ressalvou-se a motivação idônea para a sua não realização.

No presente caso, verifica-se que o juiz de primeiro grau no dia 11.8.2020, ao avaliar a prisão em flagrante do paciente e convertê-la em preventiva, fez constar:
“Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT”
(Id. 100863966, p. 6).

Assim, a razão para a não realização da audiência de custódia à época se deu pelo quadro extraordinário em que se vivia decorrente da pandemia mundial pela Covid-19, ao passo que agosto de 2020 estava no início e auge do contágio pelo coronavírus e foi dispensada a audiência de custódia no período de “quarentena”.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte julgado do corrente ano da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia com base no art. 8o da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato normativo do tribunal de origem, como medida de prevenção contra a pandemia de covid-19. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 134.734/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9.2.2021, DJe 12.2.2021).

Sendo assim, não há falar em ilegalidade da prisão cautelar do paciente pela ausência da audiência de custódia, notadamente porque a sua não realização se deu por motivação idônea apresentada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
co
nheço parcialmente
do presente
habeas corpus
e
denego
a ordem por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021